Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. ART. 20 DA LEI N.o 9.099/1995. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente.
2. Revelia decretada em face do não comparecimento do réu, ora recorrido, à audiência de conciliação, conforme art. 20 da Lei n.o 9.099/1995. A revelia apenas induz a presunção de veracidade dos fatos alegados e não a procedência do pedido.
3. Taxa de juros remuneratórios. Mostra-se incabível a redução da taxa de juros remuneratórios quando não estiver comprovada a discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado (Súmula 382 do STJ e Súmula 596 do STF).
4. Tarifa de cadastro. O STJ, decidindo os Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ademais, assim está consagrado na Súmula n.o 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
5. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. O STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 958 -, definiu serem válidas as cobranças de despesas com a avaliação do bem, bem como a tarifa de registro de contrato, possibilitado o controle da onerosidade excessiva, ressalvada, ainda, a abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado, o que não se verificou na hipótese em tela.
6. Seguro. É legítima a cobrança do seguro prestamista quando pactuado livremente pelas partes. Viola a boa-fé objetiva a anulação do contrato de seguro ao seu final, quando o consumidor sabe que o risco não se concretizou.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para decretar a revelia do réu, nos termos do disposto no artigo 20 da Lei n.o 9.099/1995, mantendo-se, todavia, a improcedência do pedido. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.